Tribunal: TJDFT
Processo: 0730487-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. JUNTADA RECURSAL DE DOCUMENTO PREEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 1.525,00. Em suas razões, o recorrente alega que o automóvel sinistrado é utilizado como instrumento de trabalho, uma vez que exerce atividade autônoma como motorista de aplicativo, tendo permanecido impossibilitado de trabalhar por 4 dias, período em que o veículo esteve em reparo na oficina. Aduz que deixou de juntar a integralidade da documentação comprobatória do exercício da atividade profissional como motorista de aplicativo, bem como sua renda, não por má-fé, mas em razão das peculiaridades do Juizado Especial. Defende que os documentos foram encaminhados por meio eletrônico, contudo, por falha no sistema PJe, não houve a devida juntada aos autos. Requer a condenação no requerido ao pagamento de lucros cessantes.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo (ID 82163016). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve a comprovação de eventual dano material em razão do impedimento de exercício de atividade laboral (uber).
IV. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O autor/recorrente faz jus à concessão da Gratuidade de Justiça, conforme demonstrado pelo documento de ID 82163024. Por conseguinte, a impugnação do réu/recorrido não merece acolhida, pois carece de outros elementos que afastem a condição de hipossuficiência financeira. Impugnação rejeitada.
5. Cumpre à parte autora apresentar as provas no momento oportuno, ou seja, quando do ajuizamento da demanda. Apesar de incidir o princípio da informalidade nos Juizados Especiais, a sua aplicação não autoriza que sejam apresentadas provas intempestivas. A juntada extemporânea dos documentos mediante a apresentação com a interposição do recurso enseja a indevida tentativa de suprir a preclusão operada quanto ao momento para a produção de provas, o que obsta o seu conhecimento.
6. Os Juizados Especiais são orientados pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme art. 2o da Lei no 9.099/95. A propositura da demanda perante os Juizados Especiais é uma alternativa à escolha do autor, que deve avaliar as vantagens de se utilizar o procedimento sumaríssimo, tendo em vista as normas que norteiam o julgamento das demandas sob o rito da Lei no 9.099/95. Logo, não cabe ao autor alegar que deixou de juntar os documentos em razão das peculiaridades dos Juizados Especiais, além disso, apesar de sua alegação, o autor não comprovou indisponibilidade do sistema que impediu a juntada em tempo adequado dos documentos.
7. Portanto, não é possível conhecer os documentos de Id 82163023/82163027, eis que apresentados apenas quando da interposição do recurso.
8. Diante do quadro posto, a parte autora/recorrente não logrou êxito em comprovar, a tempo e modo adequados, o prejuízo material que alega ter sofrido, devendo a sentença ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
10. ADVOGADO DATIVO: Ambas as partes foram patrocinadas por advogados dativos, nomeados pelas decisões de ID 82163016 e 82163031. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios à patrona da parte autora/recorrente (Dra. Ana Lídia Martins Moreira - OAB/DF n° 73797) pela interposição de recurso inominado e R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios à patrona da parte ré/recorrida (Dra. Thayná De Farias Rodovalho OAB/DF no 71.526) pela interposição de contrarrazões.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.